Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada (nas palavras da parte embargante, a retirada de 18.000 pontos da conta redundaria em enriquecimento indevido da parte embargada).

II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer, no ponto, a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante. Entrementes, a decisão colegiada consignou, expressamente, a autorização de estorno tão somente das milhas comprovadamente depositadas a título do CLUBE SMILES 1000, a partir do cancelamento, o que se revela compatível ao desinteresse da consumidora em permanecer vinculada ao programa (inclusive mediante a devolução em dobro dos valores descontados a esse título).

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

V. Embargos conhecidos e rejeitados.